Tribunal: TJES
Processo: 5002421-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002421-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
WALDOMIRO PEREIRA FILHO e outros

AGRAVADO:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE DO AUTOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO REQUERIDO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLANO PELO AUTOR NÃO AFASTA A COBRANÇA DA CONTRAPRESTAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito

embora o
m
agistrado
a quo

tenha
deferido
a medida liminar,
optaram

os autores
por não utilizar do plano reativado, e ainda, não efetuaram os pagamentos das mensalidades
.

2.
A decisão proferida pelo Magistrado de primeira instância se mostra acertada, pois
a parte
agravada
cumpriu o determinado na decisão judicial,
ao restabelecer o plano de saúde
. O fato dos autores não se utilizarem do plano, não afasta a contraprestação referente as mensalidades, posto que o serviço estava às suas disposição por determinação do juízo.

3. Prejudicada a análise dos embargos de declaração em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

4
. Recurso
s
conhecido
s
para
negar provimento ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
WALDOMIRO PEREIRA FILHO
E
FLOR DE LARANJEIRAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
,
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital,
que, nos autos da ação ordinária c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência n. 5021435-05.2022.8.08.0024, deferiu parcialmente o pedido dos agravantes (id. 17847629 e 19437818), ao revogar a tutela de urgência deferida no Id 19873158, no entanto, manteve como lícita e válida a cobrança das mensalidades realizadas pela agravada (Id 20868184).

Sustenta
m
que após concessão “da tutela de urgência que determinou a continuidade do contrato, desde que haja pagamento”, os agravantes manifestaram-se pelo desinteresse em manter o contrato, contudo, mantendo o interesse em prosseguir com o pleito indenizatório.

Alega
m
, também, que as cobranças são indevidas desde a reativação do contrato, posto que já haviam informado a agravada pelo desinteresse em permanecer no plano.

Subsidiariamente, requer
em
que as cobranças se limitem até a data de 24.08.2022 ou que a cobrança e a reativação do plano perdurem até o primeiro vencimento não pago.

De plano, verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Conforme se observa nas decisões agravadas, o douto magistrado assim decidiu:

(decisão id. 19873158)
- Ab initio
, tendo em vista que a tutela concedida carece de objeto e não mais pode produzir efeitos, haja vista que o Autor não possui mais interesse na manutenção do vínculo contratual (eventos de Id’s números 17847629 e 19437818),
REVOGO
a medida de urgência inicialmente postulada e em um primeiro momento deferida (evento de ID nº 16979513).

(decisão id. 20868184)
- [...] A parte Requerida, cumpriu conforme r. decisão, reativando o plano de saúde do Autor, e consequentemente, as cobranças mensais.

Se o autor, sem a autorização deste juízo, promoveu inovação fática e solicitou administrativamente o cancelamento de seu contrato (que a requerida não poderia rescindir em razão da determinação deste juízo), deve arcar com a contraprestação financeira referente ao período de manutenção do contrato (o serviço continuou sendo colocado a sua disposição, mesmo que não tenha sido utilizado, em razão da determinação deste juízo), até a revogação da tutela de urgência, na forma do § 3º, do art. 304, do CPC/2015, sendo portanto lícita e válida a cobrança realizada pela requerida.

Ante o exposto, Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão. [...]

Ao analisar o pleito liminar
da inicial
, o magistrado de primeiro grau consignou na decisão de deferimento que:

[...] Do exposto, presentes os artigos 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a manutenção do contrato firmado entre a parte Requerida e a sociedade empresária Autora, especificamente em favor do segundo Demandante (beneficiário), garantindo, assim, o tratamento médico que o Autor WALDOMIRO PEREIRA FILHO necessita,
desde que as partes Autoras arquem integralmente com o valor das mensalidades
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (id. 16979513).

O que
se verifica

n
o caso vertente, ao analisar o objeto da impugnação é que os agravantes, embora tenha sido deferida a liminar, optaram por não utilizar o plano reativado, e ainda, não efetuaram os pagamentos das mensalidades.

Conforme bem fundamentado pelo douto magistrado, a parte requerida cumpriu o determinado na decisão judicial. O fato dos autores não se utilizarem do plano, não afasta a contraprestação referente as mensalidades do plano, posto que o serviço estava às suas disposição por determinação do juízo.

Logo, mostra-se lícita a cobrança das respectivas mensalidades realizadas pela parte agravada, até a revogação da tutela de urgência, ocorrida na data de 05.12.2023.

Desse modo,
na oportunidade de apreciação liminar e, no atual momento, não há outra
conclusão
senão por
manter

a decisão agravada
.

Assim, tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da
decis
ão
agravada
.

Por fim, julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração
em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e

julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)